Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-87.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801372-87.2022.8.14.0074

APELANTE: EVANILSON PRUDENTE LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, de modo a manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade física da vítima, com lesões no lábio inferior, região cervical e braço esquerdo, produzidas por ação contundente.

4. A autoria encontra respaldo nos relatos firmes e coerentes da vítima, prestados nas fases inquisitorial e judicial, os quais guardam harmonia com os demais elementos de prova.

5. Nos termos do art. 155, do CPP, o d. Juízo formou sua convicção com base na prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, não havendo fundamentação exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com o conjunto probatório, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que, nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios idôneos de prova, quando presentes. No caso, além da prova oral, há laudo pericial confirmando as agressões.

8. Não há dúvida razoável quanto à prática do delito previsto no art. 129, §9º, do CP. A manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STJ, APn 1.079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Evanilson Prudente Leite, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 32009056 - Págs. 1 a 3):

(...)

Vítima Deuziane dos Santos Mesquita: A vítima compareceu e foi ouvida sob compromisso legal de dizer a verdade. Contou que ela e o acusado estiveram juntos por 10 anos e tiveram dois filhos. As agressões começaram quando ela tinha 17 anos. Narrou que o réu a agredia fisicamente, puxou seu cabelo, e deu um murro em sua boca e rosto. Ela sempre teve medo de tomar providências. Ela se separou dele de verdade após a última agressão, quando o acusado tentou entrar em sua casa e a agrediu. Ela chamou a polícia, e ele foi preso. Ele pediu para ela chamar a polícia, dizendo que não tinha medo deles. A vítima confirmou que a última agressão ocorreu em 3 de junho de 2022, por volta das 14h, e que foi agredida com um soco na boca. Afirmou que não se sente mais ameaçada por ele, pois não têm mais contato e ela quer que ele fique longe dela e dos filhos. Testemunha policial militar Carlos Augusto Teixeira Carrera: O policial militar não se recorda dos detalhes da ocorrência.

Testemunha policial militar Diogo de Souza Barata: O policial militar não se recorda dos detalhes da ocorrência.

Testemunha policial militar José Alberto Rebelo de Vasconcelos: O policial militar não se recorda dos detalhes da ocorrência.

(...)

A materialidade do delito de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Exame de Corpo de Delito, que indicou lesão no lábio inferior, região cervical e braço esquerdo. Embora o réu não tenha comparecido à audiência de instrução e julgamento, a vítima Deuziane dos Santos Mesquita, em seu depoimento, confirmou as agressões físicas e verbais sofridas, narrando detalhadamente os fatos e o histórico de violência no relacionamento.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar assume especial relevância, visto que, geralmente, ocorrem sem a presença de testemunhas. O fato de as testemunhas policiais não se recordarem dos detalhes da ocorrência não invalida o depoimento da vítima, especialmente quando corroborado por outras provas, como o exame de corpo de delito.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer o valor da palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, ainda que isolada, quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

A jurisprudência adota idêntico posicionamento:

(...)

Assim, o conjunto probatório, que inclui o depoimento coerente da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando com a jurisprudência pátria.

Não obstante os argumentos da defesa, as provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima D. d. S. M
.

Enfatizo, que os relatos da ofendida se mantêm os mesmos e guardam consonância com o exame de corpo de delito (Num. 32008984 - Pág. 8) – atestando ofensa à integridade física,
lesão no lábio inferior, região cervical e braço esquerdo, por ação contundente -
.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, como na hipótese, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2 . A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 24/03/2026